Tribunal: TJMT
Processo: 1023463-86.2024.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023463-86.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLI BARTNISKI - CPF: 039.894.311-70 (APELANTE), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), LARIELSON BRITO ARAUJO EIRELI - CNPJ: 37.080.615/0001-85 (APELADO), JESSICA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 026.574.861-50 (ADVOGADO), EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 42.735.881/0001-39 (APELADO), SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO), MARCIA ALEXSANDRA ALVES TUMA DE ANDRADE - CPF: 003.499.941-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO -
CONSÓRCIO –
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO

– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos da parte autora de que houve vício de consentimento (induzido a erro),
a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023463-86.2024.8.11.0015

APELANTE:

DANIELLI BARTNISK

APELADAS:

EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA E LARIELSON BRITO ARAUJO EIRELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIELLI BARTNISKI
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da

Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de
LARIELSON BRITO ARAUJO EIRELI
e
EVOY ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85 § 2.º do Código de Processo Civil, condenou a parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixados no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, contudo, restou suspensa a exigibilidade do pagamento, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, § 3.º

CPC.

Inicialmente, a parte apelante requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto (
fumus boni iuris e pericullum in mora
).

No mérito, a apelante alega em suas razões recursais, que houve vício de consentimento decorrente da promessa de contemplação imediata do consórcio, feita pelos prepostos das apeladas, o que a levou a acreditar tratar-se de contrato de financiamento e não de consórcio.

Argumenta que a sentença deu prevalência excessiva ao formalismo contratual e deixou de reconhecer a vulnerabilidade do consumidor e a força vinculante da oferta, nos termos do art. 30 do CDC.

Defende que a cláusula contratual que busca exonerar o fornecedor das promessas de seus representantes é abusiva e nula de pleno direito (art. 51, I e IV, do CDC), devendo ser relativizado o princípio do
pacta sunt servanda
nas relações de consumo.

Afirma que, caracterizado o dolo dos prepostos, impõe-se a anulação do contrato e a devolução integral e imediata dos valores pagos, com base no art. 182 do CC e na Súmula 543 do STJ.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, com a rescisão contratual por culpa das apeladas, restituição dos valores pagos no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), com correção monetária desde cada desembolso e juros a partir da citação, e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a inversão do ônus da prova (id. 303875383).

A parte apelada
(Evoy Administradora de Consórcio Ltda)
arguiu em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, sustentando que o recurso não combate os fundamentos da sentença e limita-se a repetir, de forma genérica, os argumentos da inicial, devendo, por isso, não ser conhecido.

No mérito, defende a regularidade e legalidade da contratação, ressaltando que a apelante firmou voluntariamente o contrato de consórcio, com ciência de seus termos e condições, não havendo vício de consentimento.

Invoca a Lei nº 11.795/2008 e a Circular Bacen nº 3.432/2009, afirmando que a restituição das parcelas somente pode ocorrer por contemplação em sorteio entre os desistentes ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme também já decidido no REsp 1.119.300/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Aduz que a devolução não pode ser integral, mas apenas do montante amortizado ao fundo comum, com os descontos contratuais de taxa de administração, fundo de reserva, seguro prestamista e multa penal compensatória. Impugna, ainda, o pedido de indenização por danos morais, afirmando que não houve conduta ilícita, tratando-se de mero dissabor decorrente de relação contratual, insuficiente para caracterizar dano indenizável razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida (Id. 303875386).

A parte

apelada
(Larielson Brito Araújo Eireli – Cassiano Representações)
ofereceu as contrarrazões, rebatendo os argumentos da apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 303875387).

O preparo recursal não foi recolhido, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 304647852.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a parte requerida/apelada pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual,
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais,
não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, c
inge-se dos autos que
DANIELLI BARTINISKI
, ajuizou a presente ação em desfavor de
LARIELSON BRITO ARAÚJO EIRELI (Cassiano Representações) e EVOY ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
alegando, em síntese, que
com o intuito de adquirir um imóvel, a requerida ofertou uma proposta de carta de crédito contemplada ou financiamento de imóvel.

Narrou que a informação repassada pelo funcionário da primeira requerida foi no sentido de que, após o pagamento da taxa de adesão, a cota seria contemplada de imediato e confeccionada a carta de crédito para a compra do bem.

Consignou que, somente após ter pago a taxa de adesão, é que foi informada que deveria continuar pagando as parcelas até que fosse contemplada por um sorteio.

Disse que, em razão da propaganda enganosa, resolveu cancelar e solicitar as quantias pagas, mas não obteve êxito na restituição dos valores.

Argumentou que, em razão da situação, suportou danos morais, razão pela qual, pugna pela concessão da liminar para suspensão do pagamento das parcelas, e no mérito, postulou pela

procedência dos pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar a rescisão contratual e condenar a requerida a restituir, de imediato, todo o valor pago, com correção e juros, além de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao passo que, o apelante recorre com o presente apelo, alegando, em síntese, que houve vício de consentimento decorrente da promessa de contemplação imediata do consórcio, feita pelos prepostos das apeladas, o que a levou a acreditar tratar-se de contrato de financiamento e não de consórcio.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, com a rescisão contratual por culpa das apeladas, restituição dos valores pagos no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), com correção monetária desde cada desembolso e juros a partir da citação, e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Em que pese às razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Cinge-se a controvérsia na declaração de invalidade e consequente rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes, sob a alegação de que a parte autora foi induzida a erro pelos representantes da empresa ré, bem como vítima de propaganda enganosa.

Sustenta a parte autora que no momento da adesão ao grupo de consórcio, recebeu a garantia de que seria contemplado em até 15 dias, no entanto, não ocorreu conforme prometido.

Em suma, a parte apelante,
apesar de defender que lhe fora prometida a contemplação imediata, não traz qualquer prova nesse sentido.

Ora, em tal contexto, não seria sequer razoável acolher a sua alegação de que foi induzida a erro, em vício de consentimento, pois por certo estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio.

Diante disso, a suposta promessa de contemplação imediata constitui evidente tentativa do consorciado de angariar vantagem indevida em prejuízo dos demais integrantes dos grupos.

Vale destacar, ainda, que a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei, sendo certo que a contemplação do consorciado, por qualquer outra forma que não seja o sorteio ou lance, configura fraude, já que contraria a própria natureza dos contratos de consórcio.

Assim, não é o caso de se rescindir/anular o contrato, por algum dos vícios de consentimento, por entender que o demandante pretendia compactuar com uma possível burla ao procedimento de contemplação dos consórcios da ré, a fim de que fosse favorecido.

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação do alegado vício de consentimento - ainda que minimamente - para a ocorrência do evento, não há como ser acolhida a pretensão deduzida pela parte apelante, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE ADESÃO AO GRUPO DE CONSÓRCIO COM PROMESSA DE
CONTEMPLAÇÃO

IMEDIATA
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DOS FATOS AFIRMADOS PELO AUTOR – RECONHECIMENTO DE VALIDADE DO CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ausência de provas suficientes a comprovar que o consorciado somente aderiu ao contrato em razão de promessa de
contemplação

imediata
ou antecipada, não há que se falar em vício de consentimento, mormente se o consumidor tinha plena ciência das cláusulas contratuais.

(N.U 1008847-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
FALSA PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AUSÊNCIA DE PROVA – ADVERTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA POR LANCE OU SORTEIO –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Somente há duas formas de contemplação em consórcio, por lance ou por sorteio, conforme prevê o §1º do art. 22 da Lei 11.795/2008, assim, o contratante não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, estando ciente que não havia qualquer garantia de data de contemplação.

2- Ausentes provas de que houve promessa de contemplação, o pleito deve ser julgado improcedente.”
(TJ-MT 1000838-28.2019.8.11.0017 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS – MÉRITO –
CONSÓRCIO – PROMESSA DE
CONTEMPLAÇÃO

IMEDIATA
– CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A
CONTEMPLAÇÃO
OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de
contemplação
dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.
Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”.
(N.U 1016766-54.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025